Tribunal: TJDFT
Processo: 0707580-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. TEMAS 1.234 E 6 DO STF. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela em Ação de Obrigação de Fazer, determinando o fornecimento do medicamento Micofenolato de Mofetila 500mg à parte autora, para tratamento de pneumopatia intersticial associada a esclerose sistêmica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; e (II) se o fornecimento do medicamento Micofenolato de Mofetila é justificado no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. A nota técnica do NATJUS concluiu que não se pode considerar o caso como urgência ou emergência médica, sendo desfavorável à demanda.
5. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 6 e 1.234, firmou teses que impedem, como regra geral, o fornecimento de medicamentos não incorporados às listas de dispensação do SUS por decisão judicial, salvo preenchimento de requisitos específicos.
6. No caso em análise, a parte autora não demonstrou haver ilegalidade no ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, conforme os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento: “1. Ausente o perigo de dano irreparável e de difícil reparação e não preenchidos todos os requisitos elencados nas teses firmadas pelo STF, não deve ser concedida a tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS.”
__________________________________________________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
Temas n. 6 e 1.234 do STF.